Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. SHOPPING CENTER. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. AUTONOMIA DE VONTADE. MÍNIMA INTERVENÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Insurge-se o apelante contra sentença que reconheceu excesso de execução referente à cobrança de honorários advocatícios em percentual fixo de 20% (vinte por cento) previsto em contrato de locação de shopping center.

2. Tratando-se de locação de espaço em shopping center, portanto, envolvendo atividade empresarial marcada pelo risco e regulada pela lógica da livre concorrência, a princípio, deve prevalecer as obrigações ajustadas, em respeito à autonomia da vontade e ao princípio pacta sunt servanda.
3. Com as inovações trazidas pela Lei de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), foi inserido o parágrafo único no art. 421, do Código Civil, o qual afirma que “nas relações privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. A mesma Lei defende que os contratos empresariais presumem-se paritários e simétricos.
4. A natureza empresarial da relação estabelecida entre lojista e empreendedor, na qual as partes possuem ampla liberdade para pactuarem, deve prevalecer o primado da livre iniciativa, afastando a necessidade de intervenção judicial por prevalecer os princípios da autonomia da vontade e mínima intervenção judicial.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.